Tribunal: TJMT
Processo: 1005456-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005456-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.326.496/0001-86 (AGRAVADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.326.496/0001-86 (AGRAVANTE), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Astreintes. Alegação de nulidade de intimação por erro na indicação da seccional da oab. Ausência de prejuízo. Multa cominatória. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recalcitrância do agravante em cumprir a determinação. Manutenção do quantum. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de nulidade de intimação e autorizou penhora via sistema Bacenjud, referente à execução de multa cominatória (astreintes) em ação de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na intimação realizada com erro na indicação da seccional da OAB do advogado constituído; e (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória fixada é excessivo em relação à obrigação principal, ensejando sua redução.

III. Razões de decidir

3. Não há perda superveniente do objeto do recurso em razão da extinção do processo de execução na origem, pois a discussão sobre a validade e o quantum da multa cominatória possui autonomia e repercussão patrimonial direta sobre o agravante.

4. A questão atinente às astreintes não se sujeita aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo para adequação aos parâmetros de razoabilidade, conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça fixado no Tema 706.

5. Não gera nulidade a publicação de decisão com incorreção quanto à seccional da OAB do advogado quando o erro é insignificante e não impede a identificação do feito, tendo sido mantidos o nome correto e completo do causídico, bem como o número correto do processo e das partes.

6. A fixação e/ou alteração do valor da multa cominatória deve considerar dois vetores de ponderação: a efetividade da tutela prestada e a vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário.

7. A simples limitação da multa ao valor da obrigação principal ou ao valor da causa, no presente caso, mostrar-se-ia ineficaz para atingir a finalidade coercitiva do instituto, considerando o porte econômico da instituição financeira e sua recalcitrância em cumprir a ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não gera nulidade a publicação de decisão com eventual incorreção quanto à seccional da OAB do advogado quando o erro é insignificante e não impede a identificação do feito por outros meios. 2. A multa cominatória, embora possa ser revista a qualquer tempo, deve ser mantida em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial, especialmente quando considerados o porte econômico do devedor e sua recalcitrância prolongada.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 272, § 2o, 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.333.988/SP (Tema 706), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 11/04/2014; STJ, AgInt no REsp 1.747.883/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 21/02/2019; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt no AREsp 2.406.505/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da capital, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” (Número Único 46678-16.2013.811.0041 –Código 842657), ajuizada contra a agravante por JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES – ADVOGADOS ASSOCIADOS, indeferiu o pedido de nulidade e autorizou a penhora pelo sistema Bacenjud de R$ 487.407,59 (cf. Id. no 7217354 do processo de origem).

O agravante alega, inicialmente, a nulidade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada, já que havendo pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome exclusivo do profissional habilitado nos autos, a realização de forma diversa ofende ao princípio do contraditório e ampla defesa, sendo medida impositiva o reconhecimento da nulidade das intimações, assim como dos atos processuais praticados posteriormente.

Combate o valor da multa diária dizendo que foge à razoabilidade e proporcionalidade e gera o enriquecimento ilícito da parte contrária, sobretudo considerando a disparidade entre os valores da obrigação principal e da multa arbitrada, fato que por si, autoriza a redução para patamar condizente com o caso concreto.

Reitera que na impugnação há pedido de publicação exclusiva em nome do advogado FELIPE GAZOLA, OAB/MT 16.846/A, sob pena de nulidade dos atos praticados, contudo, a intimação foi realizada com outro número de OAB, qual seja, OAB/MG 76.696, fato que resulta na inevitável nulidade de todos os atos processuais posteriormente praticados.

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de suspender/reduzir a incidência de multa e, ainda, o reconhecimento de nulidade da intimação realizada “com outro número de OAB” (cf. Id. no 8167804).

A decisão de Id. no 7555369 admitiu o processamento do agravo por instrumento, e indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição recursal, nos termos do art. 1.019, I do CPC/2015.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 7726835).

O recurso de agravo de instrumento foi inicialmente não conhecido por esta Câmara (cf. Id. no 11397979), o que ensejou a interposição de recurso especial (cf. Id. no 14428470), que foi admitido pela Vice-Presidência (cf. Id. no 18653475).

A controvérsia foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp no 1.844.859/MT, deu provimento ao recurso, com determinação expressa de retorno dos autos, a fim de que seja apreciado o mérito do agravo de instrumento, destacando, com relação à multa cominatória, que “o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que sua modificação é possível em situações excepcionais, especialmente quando o valor fixado se revela desproporcional — seja por excesso ou insignificância — em relação à obrigação principal. Tal revisão visa preservar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como evitar o enriquecimento sem causa. Nesses casos, não se configura preclusão nem ofensa à coisa julgada, uma vez que a natureza da multa permite sua adequação pelo magistrado a qualquer tempo” (cf. Id. no 323452359.

Os autos retornaram a este Tribunal para o julgamento do mérito do agravo de instrumento, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de nulidade da intimação e determinou a penhora via BACENJUD no valor de R$ 487.407,59, referente à execução de multa cominatória (astreintes).

Alega a parte Agravante, em síntese, a nulidade absoluta dos atos processuais a partir da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que a intimação foi realizada com erro no número da OAB de seu patrono (constando a inscrição de Minas Gerais ao invés da suplementar de Mato Grosso), violando o pedido de publicação exclusiva. No mérito, sustenta o excesso de execução, argumentando que o valor da multa acumulada (quase meio milhão de reais) é desproporcional à obrigação principal (cerca de R$ 20.000,00), gerando enriquecimento sem causa do exequente.

Já a parte Agravada, em contrarrazões e manifestações supervenientes, defende a validade da intimação, alegando que o nome do advogado constou corretamente na publicação, sendo o erro na sigla da OAB irrelevante para a identificação do feito. Suscita, ainda, a perda do objeto do recurso em razão da prolação de sentença extintiva no processo principal, com trânsito em julgado, pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do agravo.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se analisar a preliminar suscitada pelo Agravado quanto à perda do objeto recursal em razão da extinção do processo de execução na origem.

Em que pese a notícia de prolação de sentença, a discussão travada neste recurso versa sobre a validade e o quantum da multa cominatória consolidada antes da extinção, matéria que possui autonomia e repercussão patrimonial direta sobre o Agravante, que sofreu constrição de valores vultosos.

Ademais, não há falar em preclusão pro judicato, tendo em vista que até o momento não houve qualquer pronunciamento judicial desta instância recursal acerca da multa cominatória aplicada. No acórdão que julgou o apelo, o referido tópico sequer foi conhecido.

É cediço que a questão atinente às astreintes não se sujeita aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo para adequação aos parâmetros de razoabilidade. Esse é o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, fixado no Tema 706, segundo o qual “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (STJ - REsp: 1.333.988/SP, Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, DJe: 11/04/2014).

Aliás, o próprio acórdão que julgou o apelo interposto na ação principal ressalvou para o fato de que seria “irrelevante a queixa/objeção em razão da pendência de julgamento de recurso sem efeito suspensivo, até porque a sentença não prejudica a análise recursal e nem obsta a produção de efeitos de eventual procedência do recurso”.

Portanto, provido o recurso especial e determinado o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, não há falar em perda superveniente do objeto.

Assim, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

No que tange à alegação de nulidade da intimação, a tese não merece prosperar. Conquanto o artigo 272, § 2o, do CPC exija que a publicação conste o nome do advogado com a respectiva inscrição na OAB, a jurisprudência pátria tem mitigado o rigor formal quando o erro é insignificante e não impede a identificação do processo pelo causídico. In casu, verifica-se que a publicação conteve o nome correto e completo do advogado solicitante (Felipe Gazola Vieira Marques), bem como o número correto do processo e das partes, havendo apenas divergência quanto à Seccional da OAB (MG em vez de MT), mantendo-se o mesmo número de inscrição base.

Nesse sentido, alinhado à instrumentalidade das formas, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que “não gera nulidade a publicação de decisão com eventual incorreção da grafia do nome do advogado se o erro é insignificante, sendo possível, por outros meios, a identificação do feito” (STJ - AgInt no REsp: 1.747.883/RS, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe: 21/02/2019). Assim, inexistindo prejuízo efetivo à defesa, capaz de impedir a localização do feito pelo sistema de acompanhamento processual, reputo válida a intimação e afasto a nulidade arguida.

Superada a questão da validade dos atos, adentro a análise do quantum das astreintes.

Acerca da temática, a colenda QUARTA TURMA, em importante precedente, de relatoria do Exmo. Ministro Luis Felipe Salomão (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ), delineou que o julgador, na fixação e/ou alteração do valor da multa cominatória, deve-se balizar segundo dois “vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo” Assim, estabeleceu-se alguns parâmetros para nortear o magistrado na difícil tarefa de fixar e manter em patamares adequados o quantum devido a título de astreintes: “i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)”.

No caso em tela, ficou incontroverso que, mesmo intimada, a parte agravante não cumpriu tal obrigação a tempo e modo, restando um total de mais de 600 dias de descumprimento da ordem judicial.

Logo, em que pese a fixação da multa diária sem limitação não ser a opção mais recomendável, admitir, agora, cerca de anos após o estabelecimento deste critério, a modificação do valor arbitrado diariamente com o propósito de tornar insignificante o valor da sanção judicial, seria motivar o devedor a descumprir ordens judiciais, o que não pode ser admitido.

Ademais, “O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (AgInt no AREsp n. 2.406.505/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Portanto, entendo que a simples limitação da multa ao valor da obrigação principal ou ao valor da causa, no presente caso, mostrar-se-ia ineficaz para atingir a finalidade coercitiva do instituto. Isso porque o valor da causa é muito baixo, o que tornaria a sanção inócua diante do porte econômico da instituição financeira Agravante e, principalmente, diante da sua recalcitrância em cumprir a ordem judicial de não encerramento da conta corrente. A fixação da multa deve ser suficiente para desestimular o descumprimento, sob pena de desprestígio das decisões judiciais.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026